Tribunal: TJSP
Processo: 1000774-80.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos e morais. Sentença de parcial procedência, declarada a ilegalidade dos descontos do benefício previdenciário do autor, condenada a ré a restituir de forma simples as quantias descontadas. Insurgência do autor, insistindo no pedido de indenização por dano moral. Dano

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos e morais. Sentença de parcial procedência, declarada a ilegalidade dos descontos do benefício previdenciário do autor, condenada a ré a restituir de forma simples as quantias descontadas. Insurgência do autor, insistindo no pedido de indenização por dano moral. Dano moral inexistente. Autor que sofreu pouquíssimos descontos em seu benefício previdenciário. Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Reparação indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.